Tribunal: STF
Processo: ARE 1556941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS conforme o rito de recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, em sede de cumprimento de sentença, apenas com o acolhimento da impugnação, mesmo que de maneira parcial, é que deve o magistrado fixar honorários advocatícios. In casu, nos autos originários, a impugnação interposta pela União alegando excesso de execução, em razão da utilização do IPCA-E e não da TR, como índice de atualização monetária, foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, razão pela é indevida a fixação de honorários advocatícios. Agravo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 97 e 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que concerne aos honorários advocatícios, é certo que o art. 85 e demais preceitos do CPC/2015 trouxeram significativas alterações no tratamento dado até então à matéria pelo CPC/1973 revogado. Amparado na ideia de esses honorários serem imputados à parte sucumbente em razão da causalidade, da resistência constatada no curso do processo e também do trabalho empenhado pelo patrono da parte adversa, a legislação processual permite a condenação cumulativa em fase de conhecimento e recursal, e também em fase de cumprimento do julgado.



    Por isso, o art. 85 do CPC/2015 é expresso no sentido de que serão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), na execução (resistida ou não) e nos recursos interpostos, cumulativamente (§1º), a serem fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2º), observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Mas outros preceitos do mesmo código processual dão contornos mais objetivos acerca da imposição de verba honorária.



    No caso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em vista da impossibilidade de pagamento voluntário por força do regime constitucional de requisição de precatórios, não são aplicáveis as disposições do art. 523 do CPC/2015 mas sim as contidas art. 534 e seguintes do mesmo código. Assim, nos termos do art. 85, §§1º e 7º, e do art. 534, ambos do CPC/2015, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, não incidirá a multa do art. 523, § 1º desse código, e honorários advocatícios somente serão devidos caso exista impugnação às contas apresentadas, de acordo com a extensão da sucumbência verificada em vista do contido na coisa julgada.



    No REsp 1134186/RS, j. em 01/08/2011, o E.STJ fixou as seguintes Teses: no Tema 409, “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”; e no Tema 410, “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados no termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”.



    O entendimento formado pelo C.STJ nessas referidas Teses são aplicáveis ao CPC/2015 porque apontam a legítima imposição de novos honorários na extensão do indevido descumprimento da coisa julgada. À evidência, sendo integralmente rejeitada a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, serão devidos honorários pelo ente estatal nos termos do art. 85 do CPC.



    No caso dos autos, a impugnação ofertada pela União Federal foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, sendo devidos, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais.



    [...]



    No caso dos autos, ainda que se tenha rigorosamente seguido as disposições do art. 85 do CPC, verifica-se justamente caso em que é necessário observar com ponderação essa fixação, sob risco de se incorrer nas referidas distorções.



    Com efeito, tomando por base os critérios adotados pelo juízo a quo, a verba honorária devida na fase de cumprimento do julgado seria de aproximadamente R$ 600.000,00, ao passo que os honorários sucumbenciais na fase de conhecimento corresponderam a R$ 18.278,33, o que demostra inaceitável discrepância.



    Sendo assim, deve ser modificada a decisão, haja vista a necessidade de aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 9.000,00.



    Ante o exposto, em vista do contido no art. 85, §§2º e 8º do CPC, e pelos propósitos de equidade previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar a verba honorária em R$ 9.000,00, respeitada a superveniente decisão do E.STJ no Tema 1046.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente